Tribunal: TJMT
Processo: 1005392-17.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005392-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOAQUIM MARQUES DOS REIS - CPF: 078.288.881-04 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005392-17.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Joaquim Marques dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO, BEM COMO DO COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DO VALOR EM TESE CONTRATADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, reconheço a prescrição das parcelas anteriores a fevereiro de 2015 descontadas em folha e, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de:

1. Determinar que a empresa Ré suspenda a realização dos descontos e, assim, declarar a inexigibilidade de novas cobranças em folha de pagamento referente ao cartão de crédito consignado n. 4346 **** **** 2028, a partir da intimação da presente sentença, sob pena de arbitramento de multa.

2. Condenar o requerido a restituir, em dobro, os valores descontados na folha de pagamento da parte autora em razão do contrato acima mencionado. Para tanto, deverá ser considerado os descontos a partir de fevereiro de 2015 até a sua cessação, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de 1% a.m. a contar da citação (21/07/2020).

3. Condenar o requerido a pagar indenização por dano moral no de valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, corrigido pelo INPC a partir desta data, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (21/07/2020).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Nas razões recursais, o Requerido, ora Recorrente, argumenta sobre a regular contratação do cartão de crédito consignado; pagamento mínimo do cartão – não quitação do débito; ausência dos elementos caracterizadores da repetição do indébito e honorários advocatícios.

O caso se refere a empréstimo consignado modalidade cartão de crédito que vem sendo descontado do benefício previdenciário do Autor, desde o ano de 2013, no valor de R$ 138,92 e sendo o montante atual de R$ 142,50, que o Requerente informa que já realizou contratos consignados deste banco, mas não reconhece qualquer contrato sob a rubrica de “cartão de crédito”.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas juntadas aos autos, tenho que o Recorrente não conseguiu comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. O contrato anexado ao id 77070013, possui apenas a frente do contrato e ainda de modo parcial, pois não é possível identificar a assinatura aposta no documento.

Outrossim, nas faturas juntadas, não há qualquer compra, existindo apenas um suposto telesaque informado na fatura com vencimento em 15/02/2012, no valor de R$ 2.336.55, não havendo, entretanto, provas de que este valor foi efetivamente disponibilizado ao Autor, visto que não foi juntado aos autos a prova da transferência.

Assim, diante da insuficiência das provas, reconheço a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Autor, razão pela qual a sentença não merece qualquer reforma.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos em benefício previdenciário do Autor.

Quanto a devolução em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“Art. 42.

Parágrafo único
. O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Réu, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, ao atingir verba de natureza alimentar, assim como os de cunho moral, configurados
in re ipsa
, não se podendo mitigar o abalo psicológico e os demais transtornos sofridos pelo Autor.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, deve ser arbitrado em patamar que ofereça compensação ao lesado, para atenuar o sofrimento havido, e inflija sanção ao causador do dano, visando coibir a reiteração da prática de atos lesivos à personalidade de outrem, bem como seja compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

À vista de tais critérios, no tocante ao pedido no sentido de redução do
quantum
indenizatório entendo que não deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está de acordo com oss parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
e nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator